Tribunal: TJMT
Processo: 0002001-52.2017.8.11.0107
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002001-52.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GENTIL VARGAS - CPF: 401.587.130-87 (APELADO), JOSE MARCOS PEREIRA - CPF: 430.067.791-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL.
PRESCRIÇÃO

TRIENAL

NÃO CONFIGURADA.
TERMO
INICIAL DA
PRESCRIÇÃO
DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

SENTENÇA REFORMADA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva fundada em Nota de Crédito Rural, por entender ultrapassado o prazo prescricional trienal, com base em data incorreta de vencimento da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução ajuizada em 2017, fundada em Nota de Crédito Rural com vencimentos programados entre 2017 e 2024, mas com previsão de vencimento antecipado em 2006, poderia ser considerada prescrita.

III. Razões de decidir

3. A data de 30/06/2006, indicada na petição inicial como vencimento antecipado, revelou-se erro material, sendo que a nota foi efetivamente firmada apenas em 2014, com vencimento da última parcela em 01/03/2024.

4. A jurisprudência do STJ entende que o vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição, que permanece o vencimento final pactuado.

5.
Não havendo transcorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil
até a data do ajuizamento da ação,
ou da citação do executado,
não há que se falar em prescrição da pretensão executiva
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação
provido
.

Tese de julgamento:

“
1. A cláusula de vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva, que se inicia na data de vencimento da última parcela do título.

2. Erro material na indicação da data de vencimento não pode servir de fundamento para a extinção do feito por prescrição, quando o título evidencia vencimento posterior dentro do prazo legal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, IV; 783; 803, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1914456/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 29.11.2021,
DJe
01.12.2021; TJMT, AC 1029218-47.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.09.2024; TJMT, AC 0002653-47.2015.8.11.0040, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.05.2020
; TJMT, AC 0002680-55.2018.8.11.0030, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.09.2
024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta
pelo

Banco do Brasil
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
de
Nova Ubiratã
/MT, que julgou extinta, com resolução de mérito, a
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
Gentil Vargas e José Marcos Pereira
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição
da pretensão executiva
,
sem condenação em honorários

(id.
301598420
)
.

A ação, ajuizada em
2017
, buscava a cobrança de R$
108.749,04
, representad
a por Nota de Crédito Rural no 40/01619-6
. O juiz entendeu que
entre o vencimento da obrigação 30/06/2006 até o ajuizamento da ação, transcorreu o prazo trienal e extinguiu a execução de ofício pela prescrição
.

O apelante sustenta que não houve prescrição, pois o título executivo teria vencimento em 01/03/2024, e não em 30/06/2006, como considerado na sentença. Alega que não houve inércia processual, tendo empreendido esforços para localizar e citar os devedores. Defende que a prescrição não se configura apenas pelo decurso do tempo, apresentando precedentes que reconhecem sua interrupção e o reinício do prazo em razão de medidas judiciais.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução
(id. 301598422).

Sem contrarrazões em razão da ausência de
angularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
questão
recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva relativa à Nota de Crédito Rural n.o 40/01619-6, emitida em 01/03/2005, com cláusula de vencimento antecipado para 30/06/2006, data esta indicada pelo próprio exequente na
inicial da execução
.

Contudo, impõe-se esclarecer equívoco relevante.
Embora
a
inicial
mencione

inadimplemento
a partir de

30/06/2006,

a
referida cártula

foi
formalizada

apenas em 20/02/2014, prevendo vencimentos anuais entre 01/03/2017 e 01/03/2024,
além da
possibilidade

de vencimento antecipado. Observe-se
:

(id. 301597897 – fl. 37)

Verifica-se, assim, que a menção à data de 30/06/2006 configura mero erro material. A realidade é que a nota foi celebrada em 20/02/2014, com vencimento da primeira parcela em 01/03/2017.

Tal circunstância, todavia, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece fixado em 01/03/2024
, conforme exposto nas razões recursais
. Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020).
(...)
(
AgInt
no
AREsp
1914456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021)
(destaquei)

No mesmo sentido:

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: PAULO DE ANDRADE SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO RECURSAL – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – DÉBITO QUE DEVE SER CONSOLIDADO COM ACRÉSCIMOS DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título (art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do
art
. 70 do Decreto n.o 57.663/66.)
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última
parcela
.
(Precedentes STJ) A nota de crédito rural é título executivo extrajudicial o qual é emitida pelo próprio devedor sendo, portanto, dotada dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. A consolidação do débito se dá com a incidência de encargos contratuais, nos termos da avença, até o ajuizamento da ação, e, posteriormente, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00026805520188110030, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (d
estaquei)

Assim, c
onsiderando que o prazo prescricional teve início em 01/03/2024, data do vencimento da última parcela, verifica-se que ainda não se completou o período trienal. Portanto, não há que se falar em prescrição
.

Face

a
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença que
extinguiu a execução e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025